Tribunal: TJES
Processo: 5003598-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003598-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE ATO JUDICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Antônio Batista Moreira, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente sob o fundamento de que, à luz do CPC/1973, seria necessário ato judicial específico para deflagrar o prazo prescricional.

2)
O agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de provocação judicial para fluência do prazo, apontando inércia do exequente por mais de 15 anos sem a citação válida dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, mesmo sob a vigência do CPC/1973, quando demonstrada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, independentemente de intimação judicial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema IAC 1 e do REsp 1.604.412/SC, estabelece que a prescrição intercorrente incide quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, dispensando-se a necessidade de despacho judicial prévio que intime o credor a impulsionar o feito.

5)
Tal orientação busca garantir segurança jurídica e evitar que a execução se perpetue indefinidamente, sendo responsabilidade do credor adotar diligências eficazes e concretas para promover a citação e localizar bens do devedor.

6)
A contagem do prazo prescricional decorre do simples decurso do tempo em razão da inércia injustificada, conforme interpretação do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, em conjunto com o §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, aplicável analogicamente às execuções cíveis.

7)
A alegada morosidade do Judiciário não elide o dever do exequente de atuar ativamente no processo, sendo insuficiente a mera propositura de petições protocolares desacompanhadas de medidas efetivas.

8)
No caso, restou evidenciada a paralisação da execução por mais de 15 anos sem citação válida ou atos constritivos efetivos, configurando desídia do exequente e viabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente incide nas execuções regidas pelo CPC/1973 quando houver inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, independentemente de ato judicial específico para sua deflagração.

2. O dever de impulsionar a execução recai exclusivamente sobre o credor, sendo irrelevante a ausência de provocação judicial se não forem demonstradas diligências eficazes para promover a citação ou localizar bens do devedor.

3. A morosidade do Judiciário não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente se não houver prova de atuação diligente e concreta do exequente para evitar a paralisação do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, §2º do art. 85, e inciso V do art. 924; CC, parágrafo único do art. 202; Lei 6.830/1980, §4º do art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (Tema IAC 1).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, à luz do CPC/1973, a contagem do prazo prescricional dependeria de ato judicial específico para sua deflagração.

Pois bem.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema IAC 1, a prescrição intercorrente incide quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional do direito material, independentemente de intimação específica do exequente para impulsionar o feito.

Tal entendimento decorre da necessidade de compatibilizar a satisfação do crédito exequendo com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo que a execução se converta em um mecanismo de sujeição indefinida do devedor ao poder coercitivo estatal.

Nesse cenário, o reconhecimento da prescrição intercorrente não exige qualquer formalidade específica além do mero decurso do prazo prescricional, sendo dever do credor, na condição de interessado no resultado útil da demanda, diligenciar ativamente para evitar a inércia processual, ou seja, o exequente deve demonstrar que, além de petições protocolares, adotou medidas eficazes e concretas para promover a citação e a localização de bens penhoráveis, sob pena de se caracterizar desídia processual suficiente para extinguir a pretensão executiva.

Essa diretriz jurisprudencial funda-se na interpretação conjunta do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que disciplina os efeitos da interrupção da prescrição, e do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), aplicado por analogia às execuções cíveis, para estabelecer que a paralisação injustificada do feito por período superior ao prazo prescricional do título executivo conduz, inexoravelmente, à sua extinção.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao definir a tese vinculante no REsp 1.604.412/SC, consolidou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional não depende de provocação judicial específica, tampouco de despacho que intime o credor a impulsionar o feito.

Isso porque, condicionar a contagem da prescrição intercorrente a ato judicial prévio representa benefício indevido ao exequente, conferindo-lhe a prerrogativa de manter indefinidamente a execução sem promover qualquer diligência efetiva. Esse entendimento foi claramente exposto no precedente que firmou o Tema IAC 1, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

No contexto em análise, a decisão que rejeitou a prescrição intercorrente aparentemente não considerou que a paralisação da execução por mais de 15 anos decorreu da absoluta inércia do exequente, cuja atuação fora meramente protocolar e desprovida da efetividade exigida para garantir o regular andamento do processo executivo.

A omissão processual não se limita ao transcurso excessivo do tempo, mas se manifesta na ausência de medidas concretas e diligentes para viabilizar a citação, requisito essencial para a constituição do devedor em mora e para a regularização da relação processual.

A demora desproporcional na obtenção da citação válida dos executados, concretizada apenas em 2023, não encontra justificativa razoável, pois não decorreu de fatores imprevisíveis ou insuperáveis, senão da falta de diligência esperada do credor que busca a satisfação de seu crédito por meio da via executiva.

Sendo assim, a alegação de que a morosidade do Judiciário teria contribuído para a paralisação do feito não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ exige que o exequente acompanhe ativamente o cumprimento das diligências e, caso necessário, requeira providências adicionais para evitar a inércia do processo.

Por fim, vale ressaltar que o banco agravado, na contraminuta, que o agravado não apresenta, de forma clara, precisa e juridicamente fundamentada, qualquer fato apto a configurar causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

Em verdade, limita-se o recorrido a narrar a existência de petições protocoladas ao longo da tramitação da execução, sem demonstrar que tais manifestações processuais foram acompanhadas de diligência concreta e eficaz voltada à efetiva citação dos devedores ou à localização de bens penhoráveis.

Embora mencione a expedição de cartas precatórias para comarcas de outros estados, não comprova ter adotado providências para assegurar o cumprimento célere e eficaz dessas diligências, tampouco comprova atuação ativa diante das devoluções infrutíferas ou da ausência de resposta jurisdicional.

Assim, à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 1, constata-se a ausência de qualquer elemento que, de forma idônea e juridicamente qualificada, possa afastar a incidência da prescrição intercorrente, cuja configuração se revela evidente à vista da inércia prolongada do exequente e da ausência de atos efetivos voltados à constituição válida da relação processual executiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
extingui
r o feito
execu
tivo
, com fundamento no inciso V do artigo 924 do CPC.

Com a extinção da ação, fica o agravado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, na base de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme §2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.